Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PARENTESCO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DO ESTADO DE FILHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. O pedido de reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem da autora encontra amparo no artigo 1.593, do Código Civil, que preconiza ser o parentesco natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. A posse do estado de filho, como requisito para o reconhecimento da socioafetividade nas relações paterno-filiais, consiste na crença da condição de filho fundada em laços de afeto. Não havendo comprovação da posse do estado de filho, um dos requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva, junto com o desejo claro e inequívoco de reconhecimento do parentesco, é inviável o reconhecimento da filiação socioafetiva. Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência e considerando-se que o pedido inicial foi julgado improcedente, impõe-se a correção, de ofício, para fixar a verba com base no valor atualizado da causa.